Tribunal: TJES
Processo: 5003385-04.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL nº 5003385-04.2021.8.08.0011

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO: JOAO BATISTA FURTADO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART.90, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da causalidade, são devidos os honorários advocatícios por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

2. E
vidente
nos autos
que
foi
o apelado
quem
deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto deixou de adimplir o pagamento das parcelas do contrato e, posteriormente, no curso da demanda judicial, efetuou o pagamento das parcelas cobradas, regularizando
a avença
, o que levou a apelante,
motivadamente,
a formular o pedido de desistência.

3.
Mitigação do art.90, do Código de Processo Civil que se impõe para atribuir ao requerido/ apelado o pagamento dos honorários advocatícios.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. QUARTA CAMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora.
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003385-04.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: JOAO BATISTA FURTADO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 5003385-04.2021.8.08.0011

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO: JOAO BATISTA FURTADO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, eis que irresignado com a Sentença anexada ao Id nº 2968171, que homologou o pedido de desistência da ação de busca apreensão ajuizada em face de
JOAO BATISTA FURTADO,
condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões (Id nº 2668175)
, o apelante afirma que o pagamento dos honorários advocatícios devem ser imputados ao apelado, nos termos do art.85, §10, do Código de Processo Civil.

C
ontrarrazões
anexadas ao Id nº 2968178, pelo desprovimento do recurso
.

É
o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5003385-04.2021.8.08.0011

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO: JOAO BATISTA FURTADO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, eis que irresignada com a Sentença anexada ao Id nº 2968171, que homologou o pedido de desistência da ação de busca apreensão ajuizada em face de
JOAO BATISTA FURTADO,
condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Verifica-se dos autos que depois da apresentada a contestação, a autora, ora apelante, pleiteou a desistência da demanda em virtude da regularização do contrato pelo requerido/apelado (Id nº 2968166).

Sobreveio então, a sentença recorrida, na qual foi homologado o pedido de desistência, contudo, condenando a instituição financeira apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões
recursais
(Id nº 2668175)
, a
apelante afirma que o pagamento dos honorários advocatícios devem ser imputados ao apelado, nos termos do art.85, §10, do Código de Processo Civil.

Estabelecidos os contornos da lide, penso que é caso de provimento o recurso.

Não se descura que, em regra, o art.90 do Código de Processo Civil impõe
à
quele que desistiu da demanda o ônus do pagamento dos honorários advocatícios. Contudo, a interpretação literal do dispositivo, por vezes, pode não representar a ideal correspondência com o ocorrido no processo, motivo pelo qual é de
invocar o princípio da causalidade.

Na espécie, é evidente que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto deixou de adimplir o pagamento das parcelas do contrato e, posteriormente, no curso da demanda judicial, efetuou o pagamento das parcelas cobradas, regularizando o contrato, o que levou a apelante,
motivadamente,
a formular o pedido de desistência,
motivo pelo qual não havia razão para condená-la ao pagamento de honorários.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.347.368/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 5/12/2012.)

No mesmo sentido, já e manifestou este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL. 911/1969). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO CELEBRADA PELAS PARTES. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade (STJ, AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 15-12-2008). 2. - No caso, a autora pediu a desistência da ação em razão de transação que celebrou extrajudicialmente com o réu. Trata-se, pois, de desistência motivada ou imprópria. Logo, por aplicação do princípio da causalidade é o réu quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
3. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 012160174491, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESISTÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
1 – A condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve observar tanto o Princípio da Sucumbência quanto o Princípio da Causalidade. 2 – A instauração do processo foi causada pelo comportamento do Apelado, que se encontrava inadimplente com suas obrigações, cumprindo-as tardiamente. 3 – Em atenção ao Princípio da Causalidade a sentença deve ser parcialmente reformada exclusivamente quanto aos ônus da sucumbência.
4 – Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 021150020747, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

E ainda os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTERPRETAÇÃO DA NORMA. -
Em regra, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que desistiu nos autos da execução – interpretação literal do artigo 90 do Código de Processo Civil; - Artigo 90 do Código de Processo deve ser interpretado com base no princípio da causalidade – elemento indiciário daquele que deu causa à instauração da demanda. Presunção elidida no caso concreto – mora da parte que deu causa ao processo, posteriormente extinto por transação – imposição das verbas de sucumbência à requerida – precedente do C. STJ;
RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 3001536-79.2013.8.26.0441; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Preenchidos os pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, se a parte Requerida regulariza o contrato dando ensejo ao pedido de desistência do processo, deve-se aplicar o princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus da sucumbência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.001897-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Pedido de desistência homologado pelo juízo, decorrente de acordo firmado entre as partes. Inadimplência incontroversa, que deu causa ao ajuizamento da demanda. Aplicação do princípio da causalidade. Provimento do recurso para inverter a fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte ré, ora apelada.
(TJRJ, Apelação Cível n. 0001933-78.2014.8.19.0077, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes; DJ: 15-03-2019)

Assim, é caso de reforma da sentença.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para inverter os ônus da sucumbência, condenando, assim, o requerido/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 5003385-04.2021.8.08.0011

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO: JOAO BATISTA FURTADO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART.90, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da causalidade, são devidos os honorários advocatícios por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

2. E
vidente
nos autos
que
foi
o apelado
quem
deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto deixou de adimplir o pagamento das parcelas do contrato e, posteriormente, no curso da demanda judicial, efetuou o pagamento das parcelas cobradas, regularizando
a avença
, o que levou a apelante,
motivadamente,
a formular o pedido de desistência.

3.
Mitigação do art.90, do Código de Processo Civil que se impõe para atribuir ao requerido/ apelado o pagamento dos honorários advocatícios.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.